Tribunal: TJSP
Processo: 0031615-63.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
No caso em análise, a decisão deste colegiado entrou em conflito com o decidido pelo C. STJ.
Julgado readequado.